Tribunal: STF
Processo: ARE 1226572
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    No recurso extraordinário, interposto por Walter Matozo Gonçalves Junior, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal e Lei n. 3.689 de 1941. (eDOC 697, p. 624)
    No recurso extraordinário, interposto por Cynthia Piechocki Vignoni, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 5º, incisos XXII, XXXVI, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, do texto constitucional. (eDOC 697, p. 871)
    No recurso extraordinário, interposto por Leonardo Derzi Resende, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 5º, incisos XLVI, alíneas “a” e “b”, LIII, LIV, LV e LVI e do Pacto de San José da Costa Rica e Tratada de Assistência Mútua em Matéria Penal entre Brasil-Canadá. (eDOC 697, p. 584)
    Decido.
    Inicialmente, registro que o recurso extraordinário de Walter Matozo Gonçalves Junior não pode ser conhecido, ante a interposição extemporânea. Isso porque, do acórdão da apelação, opôs embargos de declaração fora do prazo, motivo por que não foram conhecidos. (eDOC 698, p. 550)
    É assente na jurisprudência desta Corte que os embargos de declaração intempestivos não interrompem prazo recursal, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que o recurso manifestamente incabível, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 738.488, Plenário, DJe 27.2.2014)
    E não se sustenta o argumento do agravante, no sentido de que deveria ser intimado pessoalmente, porquanto preso, uma vez que a intimação pessoal do réu preso se resume à ciência da sentença e não do acórdão da apelação, cuja publicação se satisfaz apenas em nome do patrono devidamente constituído.
    Quanto aos recursos interpostos por Cynthia Piechocki Vignoni e Leonardo Derzi Resende, verifico o Tribunal não os admitiu por meio da aplicação do entendimento desta Corte em sede de repercussão geral (Tema 660). (eDOC 698, p. 463 e 509)
    Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, artigo 1.030, § 2º, contra a decisão que não admite recurso extraordinário com base no entendimento desta Corte, firmado na sistemática da repercussão geral, não cabe agravo a esta Corte, mas agravo interno no próprio Tribunal em que a decisão foi proferida, razão por que não conheço do recurso, no particular.
    Friso, ainda, que o Código de Processo Civil não exige que o Tribunal, quando negar seguimento a recurso extraordinário com base entendimento desta Corte em sede de repercussão geral, aponte, expressamente, a aplicação do tema correspondente, mas apenas que frise que o acórdão está “em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (art. 1.030, I, a), como é o caso dos autos, verbis:
    “Não merece trânsito a pretensão recursal uma vez que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inviável o exame de ofensa aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando imprescindível a análise de normas infraconstitucionais, por se tratar de ofensa meramente indireta ou reflexa ao texto constitucional. 
    A propósito:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 3. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 941997 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 07-12-2016 PUBLIC 09-12-2016)”.(grifo nosso). (eDOC 698, p. 469)
    Desse modo, tendo o Tribunal registrado que não admitia o recurso com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de repercussão geral, incabível agravo a esta Corte.
    Ainda que superado tal óbice, o recurso não comporta conhecimento. É que, no agravo interposto por Cynthia Piechocki Vignoni, (eDOC 698, p. 626), a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada, mas apenas repete as razões do recurso extraordinário, a evidenciar sua inadmissibilidade, verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO (...). – Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI 428.795-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    No recurso movido por Leonardo Derzi Resende, a única matéria não abrangida pelo tema 660 diz respeito à individualização da pena, controvérsia exclusivamente de índole infraconstitucional, razão por que a ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente indireta. É o que se verifica dos seguintes julgados:
    “[...] 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.089.098- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21.2.2018)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21.11.2017, grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente